Tribunal: STF
Processo: Rcl 87843
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 7.390, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.450.100 (TEMA 1.267) E NO HABEAS CORPUS N. 118.533/MS. NÃO COMPROVAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PARADIGMAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Pedro Vinicius Faversani, em 19.11.2025, contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de São José/SC, pela qual, em 15.10.2025, indeferido o pedido de concessão de indulto.



    2. O reclamante alega que “os fundamentos [utilizados pelo juízo reclamado para negar o pedido de indulto] remetem a um raciocínio meramente abstrato, afastando a análise do efetivo preenchimento dos requisitos no caso concreto e apoiando-se em suposições acerca dos patamares máximo e mínimo de pena e da fração de diminuição” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que, “para além de, no caso em específico, a pena efetivamente ter permanecido abaixo do referido requisito objetivo, verifica-se que a norma contida no artigo 7º, inciso VI, do mesmo diploma excepciona a regra justamente para as hipóteses em que a condenação se deu pelo delito em sua modalidade privilegiada” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que, “considerando que a aplicação do indulto ao tráfico privilegiado já foi ratificada pelo Plenário deste Tribunal, conclui-se que a manobra argumentativa da RECLAMADA é indevida, pois a Corte, ao analisar amplamente os requisitos legais, decidiu pela incidência da norma” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “a progressão ao regime aberto está prevista para o mês de fevereiro de 2025, de modo que, não concedida a liminar, o RECLAMANTE estará submetido ao cumprimento efetivo de pena materialmente extinta, gerando dano irreversível e frontal violação à autoridade das decisões desta Corte sobre o tema” (fl. 5, e-doc. 1).



    Salienta ser “genitor da infante Sophia Ventura Faversani, de apenas três anos de idade, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – nível III de suporte, quadro que exige acompanhamento contínuo, previsibilidade e presença familiar estável (...) sua esposa, Julia Boaventura Ventura, enfrenta Transtorno Depressivo com Sintomas Psicóticos, tendo inclusive ocorrido episódio de tentativa de suicídio” (fls. 5-6, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) seja deferida medida liminar para suspender o cumprimento da pena imposta na Ação Penal nº 5006824-48.2020.8.24.0064, até o julgamento definitivo da presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 158 do Regimento Interno deste Tribunal Constitucional; 



    b) No mérito, requer-se a procedência da presente Reclamação Constitucional para afastar o fundamento adotado pelo juízo singular, determinando nova análise quanto ao cabimento do indulto na Execução Penal nº 8000549-56.2025.8.24.0064” (fl. 6, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao indeferir o pedido de concessão de indulto, o juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de São José/SC teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.390, no Tema 1.267 e no Habeas Corpus n. 118.533/MS.



    5. Em sessão virtual de 14.2.2025 a 21.2.2025, este Supremo Tribunal julgou improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.390, Relator o Ministro Flávio Dino, declarando a constitucionalidade do indulto natalino do Decreto n. 11.302/2022 para crimes cuja pena em abstrato não fosse superior a cinco anos. Esta a ementa do julgado:



    “Direito Constitucional. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Decreto do Presidente da República. Indulto Natalino. Limites constitucionais expressos e implícitos. Observância. Revisão judicial. Cabimento. Mérito do ato administrativo. Binômio conveniência e oportunidade. Ingresso vedado. Sistemáticas anteriores. Não vinculação. Precedentes. Pedido improcedente.



    I. Caso em exame



    1. Ação direta de inconstitucionalidade em face do art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto nº 11.302, de 22/12/2022, pelo qual o então Chefe do Poder Executivo concedeu indulto natalino ‘às pessoas condenadas por crime cuja pena em abstrato não seja superior a cinco anos’, com a determinação de que, na hipótese do concurso de crimes, seja ‘considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal’.



    II. Questão em discussão



    2. Saber se o indulto extrapola os limites constitucionais, em especial os arts. 1º, I e II; 2º; 4º, II; 5º, caput, LIV e §§ 2º e 3º; 6º, caput; e 144 da Constituição Federal e o art. 7º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    III. Razões de decidir



    3. O indulto coletivo comporta, em excepcionalíssimas hipóteses, revisão judicial.



    4. O juízo de conveniência e oportunidade do indulto é exclusivo do Presidente da República.



    5. O indulto não se vincula à determinada política criminal ou jurisprudência sobre aplicação da legislação penal.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Pedido improcedente.



    7. Tese de julgamento: ‘É constitucional o indulto natalino do art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302, de 22/12/2022’”.



    6. Sobre o mesmo tópico, em sessão virtual de 9.5.2025 a 16.5.2025, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.450.100, paradigma do Tema 1.267, Relator o Ministro Flávio Dino, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “É constitucional o indulto natalino do art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302, de 22/12/2022”.



    7. Em 23.6.2016, o Plenário deste Supremo Tribunal, no julgamento do Habeas Corpus n. 118.533, decidiu que o tráfico de entorpecentes, na modalidade prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado) não é equiparado a crime hediondo. Esta é a ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA.



    1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos.



    2. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa.



    3. Há evidente constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico de entorpecentes privilegiado os rigores da Lei n. 8.072/90.



    4. Ordem concedida”.



    8. Na decisão reclamada, o juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de São José/SC negou o pedido de concessão de indulto do reclamante, nos seguintes termos:



    “Trata-se de processo de execução penal relativo ao sentenciado PEDRO VINICIUS FAVERSANI, condenado nos autos nº 5006824-48.2020.8.24.0064 a 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por infração ao art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. 



    O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento dos pedidos. 



    DECIDO 



    Prevê o art. 5º do Decreto nº 11.302/22: 



    Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. 



    Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal. 



    No que diz respeito à condenação do apenado, tem-se que a pena máxima em abstrato para o delito em questão é de 15 (quinze) anos, portanto, superior aos 05 (cinco) anos previstos no caput do artigo supra. 



    Do mesmo modo, só seria possível o deferimento do indulto se na sentença do apenado tivesse sido aplicada a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 em seu patamar máximo (2/3), o que não é o caso dos autos, eis que foi aplicada a diminuição de pena de 1/6, não atingindo os requisitos para o deferimento do indulto. 



    Desta feita, considerando-se a dicção do decreto em questão e a opção presidencial por este parâmetro (penas em abstrato), além da fração de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 aplicada no caso concreto, resta impossibilitada a concessão do indulto ao apenado, diante do não preenchimento dos requisitos necessários.



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do indulto formulado no sequencial 34.1” (e-doc. 5).



    9. Apesar de a autoridade reclamada não mencionar expressamente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.390, o Tema 1.267 e o Habeas Corpus n. 118.533/MS, também não questionou a constitucionalidade do decreto, nem afirmou que o tráfico privilegiado é hediondo, de modo que não está demonstrada afronta às decisões apontadas como paradigma.



    É de se anotar que, em 15.10.2025, o juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de São José/SC indeferiu o pedido de indulto formulado pela defesa com base no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, afirmando que o paciente não preencheria os requisitos para a concessão do benefício.



    10. Consta no Decreto n. 11.302/2022:



    “Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. (...)



    Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes: (...).



    VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006” (consulta ao Portal da Legislação no sítio eletrônico do Planalto).



    Apesar de o decreto impor como requisito a pena privativa de liberdade máxima em abstrato não superior a cinco anos, há uma ressalva, ao dispor que a vedação de aplicação do indulto ao tráfico de drogas não abriga o tráfico privilegiado, previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Ao fazer constar essa ressalva e permitir a aplicação da norma aos condenados por tráfico privilegiado, extrai-se que a finalidade da norma constante do decreto foi conferir tratamento diferenciado aos condenados por tráfico privilegiado, crime não hediondo, como decidido pelo Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus n. 118.533, Relatora a Ministra Cármen Lúcia.



    Por se tratar de causa de diminuição de pena, que autoriza a redução prevista no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 nas frações de um sexto a dois terços, não se demonstra seja a pena máxima em abstrato para o tráfico privilegiado inferior a cinco anos de reclusão. 



    Sendo a pena máxima em abstrato, prevista para o crime de tráfico de drogas, de quinze anos, não seria suficiente a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 para reduzir esse patamar à pena menor de cinco anos, pois o cálculo importaria na redução de um sexto de quinze anos, culminando na pena final máxima de doze anos e cinco meses de reclusão, se aplicada a fração mínima de redução.



    Eventual ilação de se vislumbrar conflito aparente entre as disposições do art. 5º e do inc. VI do art. 7º, ambos do Decreto n. 11.302/2022 (a exceção expressa do tráfico privilegiado jamais atingiria a pena máxima em abstrato de cinco anos), imporia análise de cada caso e solução com base no acervo fático-probatório das ações.



    11. Não há o que se determinar no caso em exame, mesmo se que o Presidente da República, ao editar o Decreto n. 11.302/2022, conferiu tratamento diferenciado ao condenado por tráfico privilegiado.



    É que, na espécie, não é possível substituir as instâncias antecedentes para acolher a pretensão deduzida na presente impetração e concluir pelo preenchimento dos requisitos para a concessão do indulto ao reclamante. Há evidente tentativa de fazer uso da presente reclamação para substituir o decidido pela primeira instância. Mas reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, por ser instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL COM O TEXTO DA SÚMULA. PRETENSÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 82.500-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.10.2025).



    “Direito constitucional e processual penal. Agravo regimental na reclamação. Reclamação proposta para garantir a autoridade de paradigmas que não têm efeito vinculante ou eficácia erga omnes e alegado descumprimento do HC 143.641/DF. Não cabimento da reclamação. Ausência de estrita aderência temática entre o ato reclamado e o HC 143.641/DF. Julgamento de reclamação para discutir a violação à autoridade de julgado do Superior Tribunal de Justiça – STJ. Competência do STJ. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação por entender que os paradigmas invocados na petição inicial não atendem aos requisitos necessários ao conhecimento da reclamação constitucional. II. Questão em discussão 2. Saber se a decisão proferida no HC 111.840/ES tem efeito vinculante e eficácia erga omnes. 3. Saber se há estrita aderência temática entre o ato reclamado – que determinou o cumprimento da pena de prisão de homem, pai de filho menor de 12 anos – e o Habeas Corpus coletivo 143.641/DF. 4. Saber se é possível a propositura de reclamação que alega o descumprimento do HC 143.641/DF. 5. Saber se compete ao Supremo Tribunal Federal julgar a reclamação para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Superior Tribunal de Justiça. III. Razões de decidir 6. O HC 111.840/ES produziu efeitos apenas entre os sujeitos envolvidos no respectivo processo, do qual não fez parte o reclamante. 7. A jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal assenta o não cabimento da reclamação nas hipóteses em que os julgados apontados como paradigma não se revistam de eficácia vinculante, exceto quando se tratar de decisão proferida em processo de índole subjetiva no qual a própria parte reclamante haja intervindo como sujeito processual. Julgados no mesmo sentido. 8. Não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o Habeas Corpus coletivo 143.641/DF, uma vez que o caso dos autos não versa sobre a prisão preventiva de mãe de filho melhor de 12 anos, mas da prisão de pai, decorrente de condenação transitada em julgado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação. Julgados no mesmo sentido. 9. Ao julgar o HC 143.641/DF, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal deixou expressamente consignado no acórdão que, nas hipóteses de seu descumprimento, a ferramenta a ser utilizada deve ser o recurso e não a reclamação. 10. Não é possível discutir a violação à autoridade de julgado do STJ em reclamação proposta no Supremo Tribunal Federal, visto que, nos termos do art. 105, I, f, da Constituição, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. 11. O reclamante utiliza a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo 12. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 83.494-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 23.9.2025).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    12. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento a esta reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora